Tribunal: TCU
Processo: 003.395/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão por meio do qual foi considerada procedente, com emissão de declarações de inidoneidade, representação autuada para avaliar irregularidades em pregão destinado à contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para o perfeito funcionamento de sistema de coleta de ponto eletrônico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela empresa Advancis Max Equipamentos Eletrônicos Eireli e pela empresa ES Equipamentos Eletrônicos Ltda. ao Acórdão 802/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com base nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e aos demais interessados.